Tribunal: TJDFT
Processo: 0006081-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AP – Apelação Cível Processo Número : 0006081-34.2016.8.07.0001 AP Apelantes : KELMA CORDEIRO BARRETO GOMES RAFAEL GOMES PEREIRA Apelada : SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Nas razão recursais Id. 14960507, os Apelantes requerem, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de ausência de condições financeiras para arcarem com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Para comprovar tal alegação, juntam comprovantes de renda e de suas despesas mensais. Com efeito, a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Deve a parte demonstrar a necessidade para a concessão do benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Cumpre destacar que a presunção prevista no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil é relativa, de forma que admite prova em contrário, especialmente quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais de concessão da gratuidade de justiça.[1] Na espécie analisada, as provas não evidenciam a falta de condições de os Apelantes arcarem com o pagamento do preparo, de módico valor, pelo contrário, os documentos apresentados demonstram que tal despesa não compromete a sua subsistência. Em análise dos contracheques e despesas acostadas aos autos, verifica-se que os Apelantes ostentam boa condição financeira, residem em bairro de classe média e, conforme bem observado pelo MM. Juiz a quo na decisão Id. 14960390, as despesas apresentadas, além de não comprovarem capacidade financeira deficitária, são destinadas ao fomento do seu patrimônio e modo de vida. Desse modo, os Apelantes não apresentaram elementos consistentes que levem à conclusão de que a situação financeira não lhes permite custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e familiar. Assim, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça e determino aos Apelantes que comprovem o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Fátima Rafael Desembargadora Relatora Art. 99: O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o, do CPC: § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.